Tribunal: TJSP
Processo: 0004176-89.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000186157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004176-89.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante IVAIR
DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para,
com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu da
acusação feita nestes autos, expedindo-se em favor dele alvará de soltura
clausulado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0004176-89.2017.8.26.0272 Comarca de Itapira.
Apelação Criminal no 0004176-89.2017.8.26.0272
2a Vara de
Itapira.
Apelante: Ivair de Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.085
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Itapira, que o
condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a cinco anos e dez meses de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-
multa, no piso mínimo, porque, no dia 05 de agosto de 2017,
por volta das 13h30min, na Praça da Justiça, bairro Jardim
Figueiredo, naquela cidade, guardava, para entrega a consumo
de terceiros, sem autorização e em desacordo com disposição
legal ou regulamentar, quatro tabletes de maconha, pesando
cerca de 9,9g, substância essa entorpecente e causadora de
dependência física e psíquica, o réu Ivair de Freitas recorreu
em busca da absolvição por falta de provas ou da aplicação de
penas alternativas.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A materialidade do fato delituoso está
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos
de constatação e de exame químico toxicológico, atestando se
tratar mesmo de maconha o material apreendido, substância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0004176-89.2017.8.26.0272 Comarca de Itapira.
entorpecente causadora de dependência física e psíquica (fls.
7 e 17/19).
Todavia, em que pese o respeito devido
ao entendimento esposado na respeitável sentença recorrida, a
imputação de tráfico de entorpecentes se mostrou bastante
duvidosa diante das provas colhidas.
De fato, sempre que interrogado o réu
negou estar traficando drogas na ocasião dos fatos, aduzindo
que o entorpecente apreendido não lhe pertencia e que havia
outras pessoas no local da abordagem (fl. 20 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes, os guardas
municipais relataram terem recebido denúncia anônima de
tráfico de entorpecentes no local e lá abordaram o apelante, já
conhecido nos meios policiais, com ele sendo apreendida a
quantia de R$.45,00. Com o apoio do canil, localizaram quatro
porções de maconha escondidas embaixo de uma árvore, a
cerca de vinte metros do local da abordagem (fls. 11, 12 e
mídia digital).
Como se vê, sob o crivo do contraditório
nada de concreto se produziu que pudesse vincular o réu à
propriedade do tóxico. A prova produzida demonstrou estar a
droga escondida embaixo de uma árvore, numa praça, onde o
acesso é livre a qualquer pessoa, não se podendo presumir a
responsabilidade penal do apelante só por haver denúncias
anônimas de tráfico no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0004176-89.2017.8.26.0272 Comarca de Itapira.
É até possível que o réu estivesse
envolvido com o tráfico, mas prova segura disso efetivamente
não foi produzida em Juízo, de molde a se poder afastar, com a
necessária segurança, a versão dele de que nada sabia sobre
o tóxico encontrado, ainda que se considere ser ele conhecido
nos meios policiais, como afirmaram os agentes públicos.
Nesse aspecto, a par do fato de o réu
negar a propriedade do entorpecente apreendido, é bem de ver
que nenhum dos agentes chegou a notar a comercialização de
drogas por parte dele, o que uma observação mais minuciosa
dos guardas municipais poderia ter revelado, mormente
porque,
segundo
alegaram,
haveria
denúncias
anônimas
noticiando a prática do tráfico de entorpecentes no local.
Oportuno lembrar a lição de R. Garraud
no sentido de que “O processo penal tem por ponto de partida uma
suspeita, em que se funda a acusação e toda a obra do processo
tende a transformar esta suspeita em certeza. Se este fim não é
atingido, o processo não pode ter por resultado uma condenação“
(“Compêndio de Direito Criminal”, vol. II, Lisboa, Clássica
Editora, p. 169).
Como é cediço, em Direito Penal a
culpabilidade não se presume e deve ficar bem demonstrada,
não sendo possível condenar alguém com base em simples
indícios ou meras presunções.
A propósito, já se decidiu que, “Uma
condenação não pode estar alicerçada no solo movediço do possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0004176-89.2017.8.26.0272 Comarca de Itapira.
ou do provável, mas apenas no terreno firme da certeza. Assim, em
tema de comércio, clandestino de entorpecentes, inadmissível é a
prolação de decreto condenatório com lastro em simples presunção”
(JUTACRIM 53/373).
Na realidade, os autos se ressentiram
de investigação mais aprofundada sobre os fatos imputados,
razão pela qual, diante da existência de fundada dúvida quanto
à autoria delituosa atribuída ao ora apelante, a prudência
recomenda acolher o recurso para, com base no artigo 386,
VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da acusação
descrita na denúncia.
Portanto, o provimento do recurso do
recurso se impõe, como melhor medida.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para, com base no artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, absolver o réu da acusação
feita nestes autos, expedindo-se em favor dele alvará de
soltura clausulado.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -